Tribunal: TJMT
Processo: 1003399-33.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003399-33.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (APELANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE DA SILVA - CPF: 034.456.311-15 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
– ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE –
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA
– PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA –
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO
–
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o
deferimento
da
gratuidade
da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003399-33.2020.8.11.0003

APELANTE:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN

APELADO:

ARISTIDES JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos materiais, danos morais e lucros cessantes ajuizada em face de
ARISTIDES JOSÉ DA SILVA
, que homologou o acordo celebrado entre as partes, julgando
extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “b” do CPC. Ao final, revogou os benefícios da assistência judiciária deferida à parte autora.

Em suas razões recursais o recorrente aponta o desacerto da sentença no tocante à revogação da justiça gratuita, que sequer foi concedida pelo magistrado e sim por este Tribunal por meio do AI 1009157- 02.2020.8.11.0000, além de não ser suficientemente fundamentada o motivo da revogação, que entende ir contra a atual situação financeira do mesmo, que continua a mesma ou até pior.

Sustenta que houve muitos prejuízos sofridos e não tendo condições de reerguer o empreendimento, eis que muitas coisas sumiram, foram danificadas, os peixes morreram ou foram furtados, etc., razão pela qual resolveu entabular acordo com a parte contrária.

Alega que seu filho teve que amargar o prejuízo de pagar vários fretes, serviços de guincho, além de mão de obra de ajudantes para retirar os bens móveis e maquinários que restaram no imóvel quando frustrada a reintegração de posse no mesmo.

Além disso, pondera que a quantia paga pelo apelado na transação foi diretamente para a conta do filho do autor, que havia investido muito mais em tanques de peixe, colocação de energia elétrica, alevinos, ração, funcionário, cercas, etc.

Reforça não se vislumbrar qualquer indício de mudança ou de boa situação financeira do apelante, haja vista que suas dívidas continuam as mesmas, pois ainda não teve condições de saldá-las.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para restabelecer a concessão do benefício (Id
99509681).

Intimando, o apelado não ofereceu contrarrazões, conforme certificado no Id 99509685.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia trazido no presente recurso cinge-se na pretensão do apelante em obter o restabelecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, revogada em primeiro grau por ocasião da sentença homologatória.

Com a razão o recorrente.

Isso porque,
conforme artigo 99, § 2º, do CPC,
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão de gratuidade”
.

In casu
, não foi indicada qualquer situação concreta que justificasse a revogação,
e analisando o caderno processual, verifica-se que restou demonstrado que o autor faz
jus
à assistência judiciária, tendo em vista a comprovação de sua atual situação de hipossuficiência financeira, requisito essencial para que seja agraciado com tal benefício.

O direito à concessão do benefício pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz ser, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira do apelante, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.

Na hipótese dos autos, considerando os documentos apresentados, verifica-se que o recorrente demonstrou, por meio de extrato bancário, que sua conta corrente encontra-se negativada (Ids 41124462 e 99509682). Ademais, demonstrou estar em débito com a Energisa Mato Grosso (Ids 41124464 e 99509683); apresentou declaração do IRPF dos últimos 03 (três) anos, onde se constata a ausência de rendimentos, por isso é isento do imposto e, além disso, consta na declaração apenas a cota capital na empresa Damian & Cia Ltda., a qual foi declarada como inativa (Ids 41124465, 41124467 e 41124468).

Constata-se, ainda, que o recorrente é devedor junto ao Município de Rondonópolis/MT, objeto da Execução Fiscal nº. 1005229-39.2017.8.11.0003 (Id 41124470), além de demonstrar diversas inscrições junto ao SPC e SERASA (Ids 41124459 e 41124461).

Não se desconhece o entendimento segundo o qual a mera dificuldade financeira com empréstimos e/ou débitos tributários, isoladamente considerados, não enseja na percepção do beneplácito assistencial.

Todavia, no caso concreto, tem-se que as custas iniciais, das quais pretende a gratuidade, perfazem aproximadamente a quantia de R$9.848,67 (nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme “Simulação de Custas do Processo” juntada sob o Id 40456997.

Assim, em que pese tratar-se de pessoa com profissão definida – Advogado –, ficou comprovado que o recorrente é idoso, sem renda declarada nos últimos três anos, o imóvel que diz lhe pertencer, é objeto de litígio em primeiro grau, além do que, possui diversos débitos na praça, inclusive um que é objeto de execução fiscal.

Dessa forma, e
ntendo que os documentos apresentados pelo recorrente mostram-se
suficientes à detecção do preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão.

Corroborando com a situação exposta nos autos, os seguintes julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – NÃO DEMONSTRADO DESLEALDADE PROCESSUAL –
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS PRESENTES - REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO. A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. Ausente a comprovação de que a parte ao propor nova ação no plantão forense, agiu com deslealdade processual, objetivando fins processuais ilegítimos, a deve ser excluída a condenação por litigância de má-fé. Demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, deve ser deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita. Recurso provido.”
(TJ-MT 10094303520218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Dessume-se dos autos que a embargante/apelada possui condição financeira compatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe a manutenção da sentença.”
(TJ-MT 00192235820188110055 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – SITUAÇÃO FINANCEIRA INALTERADA – INVIABILIDADE – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Concedida a justiça gratuita em primeira instância, o juízo só pode revogá-la se encontrar elementos nos autos que indiquem a suficiência financeira do requerente, sobretudo quando até mesmo a Impugnação apresentada pela outra parte é julgada improcedente.”
(TJ-MT 00019139020128110009 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para restabelecer os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021